Tribunal: STF
Processo: ADI 2947
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-05
Data de publicação: 2010-05-05

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta. Lei nº 2.749, de 
   23 de junho de 1997, do Estado do Rio de Janeiro, e Decreto 
   Regulamentar nº 23.591, de 13 de outubro de 1997. Revista íntima em 
   funcionários de estabelecimentos industriais, comerciais e de 
   serviços com sede ou filiais no Estado. Proibição. Matéria 
   concernente a relações de trabalho. Usurpação de competência 
   privativa da União. Ofensa aos arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF. Vício 
   formal caracterizado. Ação julgada procedente. Inconstitucionalidade 
   por arrastamento, ou conseqüência lógico-jurídica, do decreto 
   regulamentar. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito 
   Federal que disponha sobre proibição de revista íntima em empregados
   de estabelecimentos situados no respectivo território.